Tribunal: TJMT
Processo: 1037449-73.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037449-73.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA MENDES NOGUEIRA - CPF: 965.631.921-49 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –

COBRANÇA DA TAXA EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – ILEGALIDADE – ENCARGOS DEVIDO DURANTE A CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL – RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO.

A cobrança da taxa de evolução de obra é devida durante o período de construção do imóvel, pois corresponde ao repasse dos juros cobrados pela instituição financeira em virtude do financiamento da construção.

Estando comprovado nos autos que a obra foi concluída em 22/10/2015 e que as chaves do imóvel foram entregues à adquirente em 27/10/2015, torna-se ilegal a continuidade da cobrança da taxa de evolução de obras após essa última data.

Os valores pagos pela consumidora devem ser restituídos de forma simples, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovar que houve má-fé das Apeladas na aludida cobrança, já que realizada em virtude do Instrumento Particular de Compra e Venda firmado entre as partes.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
“nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re

ipsa , isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação”
(AgInt no AREsp 1933139/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021). Considerando as particularidades do caso concreto, tem-se que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado para reparar o dano extrapatrimonial da consumidora.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1037449-73.2017.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Patrícia

Mendes Nogueira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 5.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais e Pedido de Repetição de Indébito
ajuizada em face da
MRV Engenharia e Participações S.A.
e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE.

Diante da sucumbência, condenou a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 10% (dez por cento) do valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC.

Em suas razões, a Apelante sustenta ser ilícita a cobrança dos juros de obra até a emissão do habite-se (Julho/2016), já que entrega do imóvel ocorreu em Outubro/2015.

Afirma que, em decorrência de tal cobrança, sofreu prejuízos materiais e morais que merecem ser indenizados.

Firme nesses argumentos, requer a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra e condenar as Apeladas à restituição, em dobro, dos valores pagos pela Apelante, além de reparar o dano extrapatrimonial causado.

Contrarrazões no ID. 117351575.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Apelante
Patrícia Mendes Nogueira
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais e Pedido de Repetição de Indébito
em face das Apeladas
MRV Engenharia e Participações S.A.
e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE
, tendo em vista o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda firmado entre as partes, que tem como objeto o apartamento 201, Bloco M, do Residencial Parque Chapada Diamantina.

Alegou que, inobstante ter recebido as chaves do imóvel em 27/10/2015, as Recorridas deram continuidade à cobrança da taxa de evolução de obra até Julho/2016.

Argumentou que, com a entrega do apartamento, a Construtora deveria comunicar o Banco financiador da conclusão do imóvel individualizado para que interrompesse a cobrança da taxa de juros de obra.

Afirmou que a cobrança acoimada de indevida lhe acarretou dano extrapatrimonial, além de dano material no valor de R$ 4.597,55 (quatro mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos).

Requereu, com base nesses argumentos, a declaração da ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra que não foram adimplidas pela Apelante após o recebimento das chaves; a condenação solidária das empresas à devolução, em dobro, do valor pago (R$ 4.597,55) referente aos juros da obra, e ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano extrapatrimonial.

Após a apresentação da peça defensiva e da Réplica, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

O Juiz julgou improcedentes os pedidos iniciais e considerou legítima a cobrança da taxa de evolução de obra até o término do prazo de tolerância fixado no Contrato.

Inconformada,
Patrícia

Mendes Nogueira
interpôs este Apelo em que requer a reforma integral da sentença.

Como é cediço, a cobrança da taxa de evolução de obra é devida
durante
o período de construção do imóvel, pois corresponde ao repasse dos juros cobrados pela instituição financeira em virtude do financiamento da construção.

Em outras palavras, os juros de obra são devidos pelo adquirente do imóvel ao agente financeiro durante o período de construção, tendo início com a aprovação do financiamento e como termo final o término da obra, não podendo o consumidor suportar esse encargo após a expiração do prazo para entrega do imóvel.

No que se refere, especificadamente, à
exigência da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves
, o Superior Tribunal de Justiça entende ser ilegal tal cobrança, sendo devida a restituição dos valores desembolsados pelo consumidor:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
. JUROS DE OBRA. CABIMENTO DA COBRANÇA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no REsp 1802625/SP. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. Quarta Turma. Julgado em 30/11/2020. Publicado em 07/12/2020) (sem destaque no original)
.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. ILICITUDE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 2. O Tribunal de origem, ao concluir pela necessidade de
restituição à autora, ora recorrida, das quantias pagas a título de juros de obra do período posterior à entrega das chaves, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no REsp 1884764/SP. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. julgado em 11/11/2020. Publicado em 16/11/2020) (sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES COBRADOS DO ADQUIRENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES.
SÚMULAS 283 DO STF, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF.

2. O entendimento da Corte local está em conformidade com a jurisprudência do STJ.

3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

5. Agravo Interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1927043/SP. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. Julgado em 07/06/2021. Publicado em 14/06/2021) (sem destaque no original).

Oportuno registrar que, em caso semelhante, esta Câmara decidiu pela ilegalidade da cobrança dos juros de obra após a entrega das chaves, bem como pela restituição dos valores despendidos pelo adquirente:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA – REJEITADA – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL DESCARACTERIZADO -
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA PERDUROU APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL
– RESTITUIÇÃO DEVIDA – TAXA DE DESPACHANTE – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A taxa de evolução da obra é cobrada do mutuário pelo agente financeiro desde o início da construção do empreendimento até a efetivação do contrato de financiamento, o que somente ocorre após a expedição da certidão de “habite-se”.

II – Dessa forma, tendo em vista que o habite-se e entrega das chaves foram efetuados antes do prazo final contratual para entrega da obra, não existe em atraso da obra.

III – entretanto, tendo em vista que o imóvel foi tempestivamente entregue em 22/04/2019, bem como tendo em vista que a cobrança da taxa de evolução da obra perdurou até 12/09/2019, correta a sentença de piso que declarou a
ilegalidade da cobrança
nesse período, bem como determinou o seu
ressarcimento
.

IV – A teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de piso não merece ser reformada.
(TJMT. RAC 1044741-07.2020.8.11.0041. Des. Sebastiao de Moraes Filho. Segunda Câmara de Direito Privado. Julgado em 09/06/2021. Publicado em 16/06/2021).

No caso concreto, ao que se observa do Auto de Conclusão emitido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, a
obra do Residencial Parque Chapada Diamantina foi
concluída
em 22/10/2015
, inobstante o Habite-se ter sido emitido em 08/07/2016.

Da leitura do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda anexado no ID. 117351083, constata-se que a previsão de entrega das chaves do imóvel adquirido pela Apelante era 30/11/2015.
No entanto, de acordo com o “Termo de Autorização de Posse” encartado no ID. 117351086,

as
chaves
do apartamento n.º 201 do Bloco M do empreendimento Parque Chapada Diamantina foram
entregues
à Apelante em
27/10/2015
.

É inconteste, portanto, que a obra foi concluída de modo tempestivo.

A Apelante demonstra, por meio do extrato financeiro anexado no ID. 117351089, que a
MRV Engenharia
deu continuidade

à cobrança da taxa
sub judice
mesmo
após
ter sido concluída a obra e lhe ter sido entregue as chaves do bem.

Dessume-se, nessa conjuntura, que a sentença merece reforma nesse ponto, para reconhecer a ilegalidade da cobrança dos juros de obra praticado pelas Apeladas após 27/10/2015, ou seja, a data da entrega das chaves do imóvel adquirido pela consumidora.

Imperioso anotar que a simples cobrança de valor indevido somente faz nascer o direito à devolução em dobro se demonstrado que o credor agiu com dolo ou culpa grave (má-fé).

In casu
, entendo que não há motivos para a aplicação da sanção do art. 42, parágrafo único do CDC, haja vista a ausência de elementos aptos a
comprovar
que houve má-fé das Apeladas na aludida cobrança, já que realizada em virtude do Instrumento Particular de Compra e Venda firmado entre as partes, o que afasta a atuação dolosa.

No que se refere à indenização por dano moral, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re

ipsa , isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação”
(AgInt no AREsp 1933139/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021).

Assim, levando em consideração que o nome da Apelante foi incluído no banco de dados da SERASA em 21/02/2017, referente a dívida vencida em 20/10/2016, no valor de R$ 791,16 (setecentos e noventa e um reais e dezesseis centavos), tendo como credora a
MRV Engenharia e Participações
, é
inconteste o dano extrapatrimonial causado, pois conforme exposto nas linhas anteriores, carece de legalidade a cobrança da taxa de evolução de obra após a entrega das chaves do imóvel ao consumidor.

Não se pode olvidar que, no tocante à fixação do valor da indenização, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando o efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

Ou seja, a indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, sem se desprender das particularidades do caso concreto, tampouco do valor (R$ 791,16) e da data (21/02/2017) em que o nome da Apelante foi inserido no órgão de restrição creditícia, a qualificação da consumidora como professora e a situação econômica das recorridas, tem-se que a indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra razoável.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, reformo a sentença, e julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por Patrícia

Mendes Nogueira para: i) declarar a ilegalidade da cobrança da taxa de evolução de obra a partir de 27/10/2015; ii) condenar as empresas MRV Engenharia e Participações S.A.
e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE. à restituição, de forma simples, dos valores pagos pela consumidora após 27/10/2015 referente à taxa de evolução de obra; iii) condenar as empresas MRV Engenharia e Participações S.A.
e
MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral.

Por corolário, condeno as empresas ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2.º e 8.º, do CPC.

Por fim, oportuno registrar que ao caso não se aplica o art. 85, §1.º, do CPC pois, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022